Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-90.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011179-90.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA BONI - CPF: 474.855.079-15 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.195.547/0001-67 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO DE CESARO - CPF: 934.429.200-00 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO NÃO ACOLHIDA. IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. PAGAMENTO DE PARCELAS NO CURSO DA AÇÃO QUE DEVEM SER ABATIDAS DO VALOR FINAL. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Não há que falar em perda superveniente do objeto da ação, uma vez que nesta demanda não se discute apenas o adimplemento do contrato, mas sim a revisão deste, assim, o simples o cumprimento da obrigação, não tem o condão de impedir o prosseguimento do julgamento do feito.

Se restou comprovando pagamento de parcelas no curso do processo na conta corrente de titularidade da autora, tais valores devem ser abatidos do valor total da condenação.

O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica ao autor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020